Tribunal: TJES
Processo: 0035464-68.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035464-68.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: RUTH MUNIZ

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOVAS PROVAS APRESENTADAS TEMPESTIVAMENTE. NECESSIDADE DO JUÍZO APRECIAR E OPORTUNIZAR A DEVIDA PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

1.
Apesar de não haver dúvida quanto ao dever do julgador indeferir a produção de provas inúteis, ou aquelas meramente protelatórias (CPC, art. 370), é sabido que deverá o julgador franquear a possibilidade de produção de prova necessária para comprovar suas alegações.

2.
No caso dos autos, foi proferida sentença de improcedência, sem que ao menos fossem apreciados os novos documentos apresentados pelo requerente, ainda na fase de conhecimento, em especial o Laudo de Perícia Criminal Federal.

3.
Assim, sem o propósito de realizar juízo de valor em relação ao mérito da matéria em exame, ao que se pode observar dos autos, não foi apreciada por parte do Juízo
a quo
a documentação apresentada pelo requerente/apelante. Em verdade, sequer houve fundamentação do motivo pelo qual não analisou os novos documentos juntados, os quais, corroborando com a tese autoral, são perfeitamente passíveis de alterar o rumo da ação. Ainda, analisando a sentença, observa-se que a petição e os citados documentos foram omitidos do relatório.

4.
Logo, faz-se necessária a apreciação dos documentos, a fim de dirimir com exatidão a autoria da assinatura no contrato e eventual fraude perpetrada pela própria requerida, reabrindo, caso necessária, a instrução probatória, sendo oportunizada a produção das provas pleiteadas pela apelante, em especial a realização de nova prova grafotécnica, levando em consideração, por óbvio, a perícia técnica já realizada na Polícia Federal.

5.
Muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença em sentido antagônico à tese desenvolvida pela parte recorrente, ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

6.
Existindo alegação controversa, pertinente e relevante, deve ser garantido o direito à produção de prova. Outra, aliás, não é a relação do art. 369 do aludido
Codex
, segundo o qual, “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

7.
Configura cerceamento de defesa o julgamento da lide sem propiciar à parte a possibilidade de produzir as provas pleiteadas, situação verificada nos autos.

8.
Preliminar acolhida para anular a sentença. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO J. SAFRA S.A

em face da sentença de fls. 287/288/v proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo apelante em face de
RUTH MUNIZ,
julgou improcedente o pedido autoral, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC/15

Insurgindo-se contra o julgado, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa, em ofensa ao art. 435 do CPC, uma vez que a magistrada
a quo
limitou-se a seguir os apontamentos e conclusões indicados pela requerida/apelada, não apreciando as novas provas juntadas pelo apelante, de modo a demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Aduz, ainda, que os novos documentos juntados pelo recorrente, conhecidos após a distribuição da ação, mais precisamente em 2018, são fundamentais para o deslinde do feito, sendo um erro crasso a não análise pelo juízo primevo dos referidos documentos.

Aponta que a sentença vergastada excluiu totalmente os novos documentos juntados, contrariando a jurisprudência e legislação aplicada.

Assim, pleiteia a decretação da nulidade absoluta e insanável da sentença, cassando-a e determinando o retorno dos autos ao juizo de primeiro grau, a fim de que aprecie os documentos já juntados, procedendo o contraditório com relação ao laudo pericial da Polícia Federal e proferindo nova sentença.

A apelada apresentou suas contrarrazões no ID 7672962, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO J. SAFRA S.A

em face da sentença de fls. 287/288/v proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo apelante em face de
RUTH MUNIZ,
julgou improcedente o pedido autoral, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC/15

Insurgindo-se contra o julgado, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa, em ofensa ao art. 435 do CPC, uma vez que a magistrada
a quo
limitou-se a seguir os apontamentos e conclusões indicados pela requerida/apelada, não apreciando as novas provas juntadas pelo apelante, de modo a demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Aduz, ainda, que os novos documentos juntados pelo recorrente, conhecidos após a distribuição da ação, mais precisamente em 2018, são fundamentais para o deslinde do feito, sendo um erro crasso a não análise pelo juízo primevo dos referidos documentos.

Aponta que a sentença vergastada excluiu totalmente os novos documentos juntados, contrariando a jurisprudência e legislação aplicada.

Assim, pleiteia a decretação da nulidade absoluta e insanável da sentença, cassando-a e determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que aprecie os documentos já juntados, procedendo o contraditório com relação ao laudo pericial da Polícia Federal e proferindo nova sentença.

A apelada apresentou suas contrarrazões no ID 7672962, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e antes de adentrar ao mérito recursal,
reputo conveniente rememorar os fatos que deram ensejo à presente demanda.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por
BANCO J. SAFRA S/A
em face de
RUTH MUNIZ
, com pedido liminar. Sustenta a parte autora, em síntese, que celebrou com a parte requerida Contrato de Arrendamento Mercantil (n° 715358723), visando a aquisição do veículo Toyota Corolla Sedan XEI 1.8, ano/modelo 2008/2009, Placa MSD4645, mediante o pagamento de 60 parcelas com vencimento a partir de 02/10/2008.

Afirma que a parte requerida quedou-se inerte com o pagamento da parcela com vencimento em 02/04/2010 e seguintes.

Com base em tais fatos, requereu a reintegração de posse do bem.

Em decisão de fl. 31, o pedido liminar foi indeferido pela magistrada de 1º grau.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação às fls. 51/68, arguindo preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, alega em apertada síntese que não firmou qualquer contrato com a parte requerente envolvendo o veículo objeto dos autos. Assim, requereu a improcedência do pedido inicial.

Em razão da controvérsia quanto à autoria da assinatura do contrato, o juízo, em despacho de fl. 149, nomeou perito judicial para realização de perícia grafotécnica.

Contudo, em sentença proferida à fl. 177, a magistrada
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do abandono processual por parte da requerente, por entender que a mesma deixou de dar efetivo impulso ao feito.

Ato contínuo, a parte requerente interpôs recurso de apelação às fls. 179/185, tendo esta Terceira Câmara Cível, em Acórdão de fls. 203/209, dado provimento ao recurso para anular a sentença de piso, em razão da prematura extinção do feito, determinando o retorno dos autos à instância de origem.

A fim de dar continuidade ao feito, o juízo, em despacho de fl. 226, determinou a intimação da parte requerente para informar o interesse na produção da prova pericial.

A parte requerente se manifestou às fls. 228/229, aduzindo que, considerando que a prova pericial foi pleiteada pela parte requerida, esta deve arcar com o pagamento da perícia, com fulcro no art. 95 do CPC.

Despacho de fl. 240 determinou a intimação do perito do juízo.

Em seguida, em petição acostada à fl. 246, o autor reconheceu, em um primeiro momento, ter sido a requerida vítima diversas fraudes perpetradas pela empresa VIP CAR, com quem já havia realizado negócio lícito anteriormente. Informa que a empresa, de posse da cópia de seus documentos pessoais e do conhecimento de sua assinatura, realizou diversos financiamentos sem o seu consentimento, sendo um deles o contrato sub judice.

Ressaltou não possuía conhecimento da fraude e que foi vítima tanto quanto a parte ré, pois firmou o contrato pautado no Princípio da Boa-fé que rege os negócios jurídicos, crendo tratar-se de negócio lícito e agente capaz, não havendo naquele momento nada que levantasse dúvidas. Além disso, conforme afirmado pela própria Ré, o estelionatário utilizou de documentos verdadeiros para efetivar diversos contratos de financiamento de veículos, falsificando sua assinatura para obter fins ilícitos.

Dessa forma, confirmada a fraude, a instituição financeira procedeu com a baixa do contrato n° 715358723, bem como de toda e qualquer restrição oriunda deste, tendo, por conseguinte, pleiteado o cancelamento da perícia designada, uma vez que esta mostrava-se desnecessária para o deslinde da demanda.

Todavia, na ocasião (petição de fl. 246), requereu a designação de audiência de conciliação para tentativa de autocomposição, a fim de que se obtenha um resultado satisfatório às partes.

Por sua vez, a parte requerida, em petição de fls. 251/252, pugnou pela suspensão do feito por 15 (quinze) dias, para que, neste prazo, o requerente lhe encaminhasse proposta de acordo. Ultrapassado o aludido prazo e não apresentada proposta de acordo, pleiteou que fosse proferida sentença de improcedência total dos pedidos, em razão da confissão espontânea apresentada pela requerente.

Contudo,
diante dos desdobramentos ocorridos no Inquérito Policial n° 0683/2009-4 e da
denúncia realizada pelo Ministério Público em face da requerida RUTH MUNIZ
e outros, nos autos da Ação Penal n° 0016516-97.2018.8.08.0024 que tramita perante a 5° Vara Criminal de Vitória
, a instituição financeira requerente pleiteou (fl. 255) a suspensão dos autos até que ocorra o julgamento da ação criminal, diligência que se mostra imprescindível, uma vez que a ação penal supracitada visa apurar a fraude perpetrada perante esta e outras instituições financeiras.

Na oportunidade, o autor, ora apelante, foi claro em informar que não havia condições de realizar uma eventual composição,
sendo necessário o deslinde da referida Ação Penal para prosseguimento destes autos
.

Também, na ocasião, acostou aos autos o Laudo de Perícia Criminal Federal (fls. 256/260), o qual
concluiu que os lançamentos gráficos presentes no documento analisado
(Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro/Leasing de Veículos - PF - nº 715358723)
partiram do punho subscritor da requerida RUTH MUNIZ.

Em seguida, sobreveio o despacho de fl. 278, nos seguintes termos:

Conforme se observa da fl. 246, a parte requerente admite que o contrato objeto dos autos não foi firmado pela requerida, afirmando que ambas as partes foram vítimas de fraude perpetrada por terceiro, informando inclusive o desinteresse na produção da prova pericial e a realização de audiência de conciliação.

Oportunizado às partes a conciliação (fl. 253), a parte requerente se manifestou à fl. 255 pela suspensão do feito no aguardo de julgamento de ação criminal.

Pois bem, inicialmente indefiro o requerimento de suspensão do feito, uma vez que estes autos se encontram prontos para julgamento, não dependendo de solução do juizo criminal para o deslinde desta demanda.

Cancelo a realização da perícia nos autos.

Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais escritas no prazo e na forma constantes da lei. Após, venham conclusos para julgamento.

Intimem-se. Diligencie-se.

Vistos em inspeção.

Após a apresentação das respectivas alegações finais, a Magistrada
a quo
, sem apreciar os fundamentos apresentados pelo requerente, em especial a existência de
denúncia realizada pelo Ministério Público em face da requerida RUTH MUNIZ
e outros, nos autos da Ação Penal n° 0016516-97.2018.8.08.0024 e do Laudo de Perícia Criminal Federal, o qual concluiu que os lançamentos gráficos presentes no documento analisado

partiram do punho subscritor da requerida RUTH MUNIZ
, proferiu sentença, julgando improcedente a presente a ação, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC/15.

Pois bem. Após uma profícua análise do presente caderno processual, tenho que razão assiste ao apelante quanto ao cerceamento de defesa.

É que, no caso dos autos, foi proferida sentença de improcedência, sem que ao menos fossem apreciados os novos documentos apresentados pelo requerente, ainda na fase de conhecimento, em especial o Laudo de Perícia Criminal Federal.

Ressalto que, examinando a sentença vergastada, observa-se que o julgador
a quo
ignorou, por completo, as novas provas apresentadas de forma tempestiva pelo autor, tendo fundamentado o
decisum
com base na informações anteriormente trazidas pelo requerente à fl. 246, as quais se tornaram obsoletas frente
aos desdobramentos ocorridos no Inquérito Policial n° 0683/2009-4 e a
denúncia realizada pelo Ministério Público em face da requerida RUTH MUNIZ.

Neste sentido, saliento que
alcanço conclusão diversa da incorporadora pela juíza sentenciante
no tocante à necessidade de apreciação do laudo realizado pelo setor técnico da Polícia Federal e consequente abertura do contraditório à parte requerida, bem como em relação à existência de repercussão dos efeitos da ação penal nº 0016516-97.2018.8.08.0024 nestes autos, haja a vista a possibilidade da requerida
RUTH MUNIZ
não ser vítima das referidas fraudes, e sim coautora.

Outrossim, não reputo viável o julgamento de improcedência da presente demanda sem, ao menos, a apreciação do aludido Laudo de Perícia Criminal Federal, o qual concluiu que as assinaturas do contrato partiram do punho subscritor da requerida RUTH MUNIZ, sendo, portanto, autênticas, o que diverge da fundamentação exarada na sentença, a qual reconheceu a ausência de celebração do contrato de arrendamento mercantil pela requerida.

Segundo pontuou a apelante:

(...)

Registra-se novamente, a juntada da referida documentação, em momento tardio, foi devido aos desdobramentos e conhecimento do Apelante da Ação Penal, que somente ocorrera em 2018, momento posterior a distribuição desta ação, realizada em 2010. Assim comprova-se a boa fé do Apelante em juntada de importante documento em momento tardio, documentos estes fundamentais para o deslinde da referida ação.

Na referida denúncia,
foi confirmado por meio de perícia técnica da Polícia Federal, que a Apelada assinou, DE PRÓPRIO PUNHO, o Contrato objeto desta ação, OU SEJA, esse laudo da perícia técnica da Polícia/Federal derruba toda a alegação da Apelada nesta ação, que até então havia informado que desconhecia a assinatura do referido Contrato
.

ENTRETANTO Nobres Desembargadores, pautado no Artigo 435 e Jurisprudências atuais,
após juntar toda a documentação que mudaria os rumos da ação de Reintegração de Posse, a Juíza a quo não analisou a documentação, sequer fundamentou na r. sentença o motivo pelo qual não analisou os novos documentos juntados
. Esse erro por si só lá permite que a r. sentença seja nula.

Não obstante, em sede de Embargos de Declaração, novamente a Juíza a quo, em sua fundamentação, informa que a intenção do Apelante era desconstituir a decisão proferida.

Nobre Câmara, a intenção do Apelante sempre foi a de que a Juíza a quo recebesse a documentação e analisasse, abrindo vista a parte contrária para manifestar, seguindo o que determina do CPC.

O conjunto probatório anexado, para o deslinde da ação de Reintegração de Posse, é de fundamental importância, pois na referida documentação consta o laudo pericial, que afirma que a Apelada assinou de próprio punho o contrato objeto desta ação.

(...)

Assim, sem o propósito de realizar juízo de valor em relação ao mérito da matéria em exame, ao que se pode observar dos autos,
não foi apreciada por parte do Juízo
a quo
a documentação apresentada pelo requerente/apelante
. Em verdade,
sequer houve fundamentação do motivo pelo qual não analisou os novos documentos juntados
, os quais, corroborando com a tese autoral, são perfeitamente passíveis de alterar o rumo da ação. Ainda, analisando a sentença, observa-se que a petição e os citados documentos foram omitidos do relatório.

Logo, faz-se necessária a apreciação dos documentos,
a fim de dirimir com exatidão a autoria da assinatura no contrato e eventual fraude perpetrada pela própria requerida
, reabrindo, caso necessária, a instrução probatória, sendo oportunizada a produção das provas pleiteadas pela apelante, em especial a realização de nova prova grafotécnica, levando em consideração, por óbvio, a perícia técnica já realizada na Polícia Federal.

Feitas estas ponderações, evidencia-se, no caso dos autos, a necessidade da anulação do julgado, por cerceamento de defesa, em razão do prematuro julgamento de mérito da demanda, sem a apreciação dos novos documentos juntados pelo requerente e, por conseguinte, a oportunidade de produção de eventuais provas a partir da documentação apresentada.

Muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença em sentido antagônico à tese desenvolvida pela parte recorrente, ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OMISSÃO – OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INEXISTÊNCIA – PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – AGRAVO NÃO PROVIDO – 1- INEXISTE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2- Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes. 3- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AGInt-AG-REsp 1.015.556 – (2016/0298133-0) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 26.10.2018 – p. 1576)

Deveras, conforme destacou o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, designado para redigir o acórdão do julgamento deo Resp 1.384.971/SP (STJ; PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014), sabe-se que
“o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável”.

Com efeito, quando a controvérsia em debate envolver questões fáticas, é essencial a observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório
(CF, art. 5º, LV)
, principalmente em situações como a dos autos, onde a nova documentação apresentada se mostra, a princípio, como de grande importância ao deslinde da questão.

Além da Legislação Processual considerar ser imperiosa a proteção da boa-fé objetiva das partes da relação jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários - princípios da confiança e da não surpresa (CPC art. 10), o art. 370 da referida legislação estabelece, em seu parágrafo único, que:

“CPC - art. 370 Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Com isso, creio não ser possível falar em improcedência da pretensão autoral, tal qual concluíra o Juízo de 1º grau, sem que sejam apreciados os documentos apresentados pelo requerente e oportunizada às partes a produção das provas requeridas.

Neste sentido:

EMENTA: CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL POSTULADA PELAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa 1. Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Todavia,
o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante
. 2.
Havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária. O julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória
. 3. No caso, compulsando os autos, verifica-se que tanto o autor quanto o demandado pleitearam, a produção de provas. Analisando o conjunto probatório observa-se que a prova pericial e prova testemunhal, mostram-se imprescindível para a solução do litígio, mormente para que se possa esclarecer a dinâmica do acidente (o autor estava em qual lado do acostamento? Estava empurrando a bicicleta ou sobre a mesma? Foi colhido no acostamento em que sentido?), bem como, para aferir a eventual existência de incapacidade do autor e seu grau. Os documentos juntados aos autos não são suficientes para tanto, sendo necessária a dilação probatória. 4. Não há como negar o cerceamento de defesa, em especial diante do requerimento de produção de provas efetuado pelas partes e da sua patente necessidade no caso concreto. 5. Não foi dada às partes a oportunidade para especificarem as provas que entendiam necessárias, o autor e o réu pugnaram pela produção de prova pericial e testemunhal em suas peças de ingresso na lide e, mesmo diante da indiscutível necessidade de produção desta prova, o juízo de primeiro grau, ato contínuo, proferiu julgamento, entendendo pela procedência parcial da demanda. 6. À vista dessas considerações, imperioso reconhecer a nulidade a sentença para determinar que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, em especial para que sejam produzidas as provas requeridas pelas partes nos termos da lei. 7. Preliminar acolhida para anular a sentença.

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 0000634-21.2019.8.08.0005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 03/03/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO ART. 355, INC. I DO CPC - MATÉRIA CONTROVERSA, PERTINENTE E RELEVANTE IMPOSSIBILIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO ANULAÇÃO DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO
. 1 Existindo alegação controversa, pertinente e relevante deve ser garantido o direito à produção da prova, mesmo que o resultado possa parecer de difícil concretização, em consonância com os deveres de colaboração impostos pelo arts. 6º, 7º e 10, todos do Código de Processo Civil. 2 O art. 369 do CPC dispõe que As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 3 Se a parte exerceu regularmente a faculdade de requerer a produção da prova que entendia como necessária para o resguardo dos seus interesses, deveria ter sido analisada pela ilustre magistrada antes de proferir sentença, por implicar em ofensa ao direito exercício da ampla defesa. 4 A situação em tela não se subsume somente a comprovação documental, máxime porque consoante se extrai da exordial, há diversas questões que poderiam ser elucidadas com prova oral, como assim fora requerido, sobretudo porque trata-se de negociações em que muitas vezes são alavancadas por conversas em balcão nas dependências da própria requerida, as quais nem sempre serão traduzidas por documento escrito.
5 O ônus da produção da prova deve ser suportado pelo Autor, nos moldes do art. 373, inc. I do CPC, não havendo espaço para sua redistribuição, já que o próprio Apelante afirma expressamente que possui plenas condições de comprovar o fato constitutivo do direito alegado. 6 Preliminar de cerceamento do direito de defesa acolhida. 7 Recurso provido. 8 Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 024140119454, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018). [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001964-92.2016.8.08.0026 APELANTES: CARLOS NOVAES VASCONCELOS E OUTRA APELADOS: EDUARDO ALMEIDA MARQUES E OUTRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO REIVINDICATÓRIA/DEMOLITÓRIA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA MÉRITO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO INICIAL REJEITADO POR AUSÊNCIA DE PROVA CERCEAMENTO DE DEFESA SENTENÇA NULA RECURSO PROVIDO.
Há cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, quando o magistrado julga antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, rejeita os pedidos iniciais justamente por ausência de provas.
(TJES, Classe: Apelação, 026160018789, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019). [não existem destaques no original]

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NATUREZA DE DEFESA (CONTESTAÇÃO). NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVELIA. RECONHECIMENTO DA REVELIA QUE NÃO IMPORTA EM PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. [...]
4. A falta de oportunizar às partes a produção de provas requeridas, adotando premissas equivocadas, acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 5 ¿ Sentença anulada de ofício.
(TJES, Classe: Apelação, 024080128374, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2013, Data da Publicação no Diário: 25/10/2013). [não existem destaques no original]

Não constitui demasia consignar que é terminantemente defeso ao julgador por fim antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova expressamente postulada para o fim de esclarecer situações fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia.

A propósito, trago também manifestação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO CONFIGURADOS.
1. Resta configurado o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, quando há controvérsia acerca de questões fáticas, essenciais ao deslinde da controvérsia
.
2. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial, determinando-se a anulação do processo desde a sentença, para que outra seja proferida após a devida oportunização às partes das provas que pretendam produzir. (EDcl no REsp 1324302/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014). [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. [...] EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...]. 2.
Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte
. [...]. (AgRg no REsp 1087375⁄MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 04⁄02⁄2015). [não existem destaques no original]

Sendo assim, é de se concluir que a presente lide não comporta julgamento antecipado, ante a necessidade de dilação probatória, de modo que os autos devem retornar à origem para que seja oportunizada a produção da prova requerida.

Ex positis
,
CONHEÇO
recurso para acolher a preliminar de
CERCEAMENTO DE DEFESA
suscitada pelo Apelante e, como consequência,
ANULO
a sentença atacada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de possibilitar que seja reaberta a fase probatória.

Sem honorários, uma vez que anulada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar